Tribunal: TJMT
Processo: 1011896-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011896-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 96.585.765/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 0000074-12.2004.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso. O fundamento da insurgência recursal consistiu na alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, diante da suposta inércia da Fazenda Pública em promover atos eficazes de constrição patrimonial após a citação editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve, nos autos da execução fiscal, inércia injustificada da Fazenda Pública estadual apta a configurar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a configuração de inércia injustificada da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo necessária a paralisação do feito por prazo superior a cinco anos.

4.

No caso concreto, a Fazenda Pública estadual atuou diligentemente, manifestando-se sempre que instada pelo juízo, não havendo qualquer indicativo de desídia ou omissão em impulsionar o processo.

5.

A demora na efetivação das medidas executivas, como o bloqueio via BacenJud, decorreu de entraves internos do próprio Poder Judiciário, não podendo ser imputada à exequente.

6.

Conforme entendimento firmado pelo STJ (Súmula 106 e Tema 566), não se reconhece prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de falhas ou morosidade do aparelho judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

7.

A jurisprudência do TJMT corrobora a tese de que a mora imputável ao Judiciário afasta a incidência da prescrição intercorrente, ainda que o processo tramite por longo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada inércia injustificada da Fazenda Pública após ciência da ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor.

2.

A demora na marcha processual por causas inerentes ao funcionamento do Judiciário não pode ser imputada à exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, arts. 40, §§ 1º e 4º; CPC/2015, art. 219, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2094579/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.03.2019, DJe 04.04.2019; TJMT, Ap. Cív. 0000409-94.2010.8.11.0049, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 10.06.2024, DJE 19.06.2024; TJMT, RAC 0001170-34.2009.8.11.0026, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.02.2020, DJE 17.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Oil Preto Brasileira de Petróleo Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000074-12.2004.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante, ao fundamento de que não se verificou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a execução fiscal foi ajuizada em 06/01/2004, visando à cobrança de crédito tributário decorrente de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)
, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 001141/03-A, no valor de R$ 561.797,69, e que, após a determinação de citação por edital, cujo prazo encerrou-se em 29/12/2004, competia ao Exequente diligenciar para a localização de bens passíveis de constrição, o que não teria ocorrido de maneira eficaz.

Sustenta que, embora tenha sido realizado bloqueio judicial via BacenJud no valor de R$ 5.344,15 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), tal montante seria irrisório, equivalente a menos de 1% do débito exequendo, e, portanto, incapaz de interromper o curso da prescrição.

Aduz que, em virtude da inexistência de medidas eficazes voltadas à satisfação do crédito no lapso temporal legalmente previsto, restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 4º, da Lei n. 6.830/80 (LEF), em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 566, segundo o qual a mera prática de atos inócuos ou o simples peticionamento desprovido de resultado efetivo não são suficientes para interromper o curso do prazo prescricional.

Acentua que, concluído o prazo de suspensão em 29/12/2005, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, que se exauriu em 30/12/2010, sem a prática de atos efetivos de cobrança por parte da Fazenda Pública.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 281847389).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 288877367).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Oil Preto Brasileira de Petróleo Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000074-12.2004.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante, ao fundamento de que não se verificou a ocorrência da prescrição intercorrente.

É este o teor da decisão agravada:

“[...] Com relação à alegação de ocorrência da prescrição intercorrente tendo em vista a demora da citação dos executados, tem-se que quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal.

Nessa linha de intelecção é o entendimento esposado recentemente pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo.

Extrai-se do voto proferido no citado recurso, 04 (quatro) premissas principais:

[...]

Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Desta forma, não houve o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, considerando o definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, porquanto não há como reconhecer a ocorrência do instituto.

Na hipótese, em que pese os autos estejam tramitando há aproximadamente 20 (vinte) anos, o exequente manifestou-se todas as vezes que foi chamado aos autos, reiterando os pedidos anteriormente exposto, sem êxito diante da ausência de cumprimento das decisões proferidas pelo Juízo.

Observa-se que não houve inércia por parte do exequente e tão pouco transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80.

Diz-se que ocorre hipótese de prescrição intercorrente, em situações nas quais há comprovada e inconteste inércia do credor em promover diligências no sentido de obter a satisfação do crédito exequendo.

Note que, no caso em apreço, o termo inicial da prescrição intercorrente só se inicia quando houver inércia do exequente. Portanto, inexiste o instituto, se o credor não é chamado para impulsionar o processo e promover diligências úteis e necessárias à execução do feito. Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal:

[...]

Isso porque, no caso concreto a morosidade no perfazimento do ato decorreu dos mecanismos peculiares ao Poder Judiciário, mormente em virtude do grande volume de ações de execuções fiscais que tramitam em suas varas. Logo, são aplicáveis ao caso o art. 219 § 1º do CPC e a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Por consequência, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos.

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Diante do aditamento da CDA nº 001141/03-A conforme se vê do extrato anexo, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 485, VI, com relação aos executados JOSE ROBERTO MALAGUETA, ROBERTO PINNI, LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO e RUBENS APARECIDO GIMENEZ. Procedendo-se a retificação do polo passivo desta ação, prosseguindo tão somente com relação a empresa executada.

Determino também a retificação do valor da causa, fazendo constar o valor atualizado do débito conforme CDA anexa.

Deixo de condenar no pagamento das custas processuais bem como dos honorários advocatícios por serem incabíveis na espécie.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual deverá apresentar a CDA devidamente atualizada.”. (id. 188018957, dos autos de origem).

Irresignado com essa decisão, a pessoa jurídica Oil Preto Brasileira de Petróleo Ltda. interpõe o presente Agravo de Instrumento.

Conforme delineado no relatório, o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a insurgência contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, ao fundamento de que não restou caracterizada a ocorrência de prescrição intercorrente, razão pela qual se determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 15/01/2004 (id. 30119983, p. 2). Proferido o despacho inicial na data de 03/02/2004 (id. 30121610).

Esgotadas as tentativas de citação da parte Executada, tanto por meio postal quanto por intermédio de Oficial de Justiça (id. 30121611, p. 4), foi determinada sua citação por edital (id. 30121611, p. 7).

Após a realização da citação por edital e a continuidade regular da marcha processual, a Executada apresentou bem imóvel à penhora (id. 30121612, p. 8), o qual foi recusado pela Fazenda Pública Estadual, que, na mesma ocasião, requereu a constrição de ativos financeiros por meio eletrônico (id. 30121616 e id. 30121617), pleito que foi acolhido por meio de despacho datado de 25/04/2006, determinando a realização da penhora on-line.

Irresignada com referida decisão, a parte Executada interpôs recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi julgado em 23/08/2006, sendo-lhe negado provimento, conforme se depreende do acórdão constante no id. 30121622.

Em 08/10/2012, o Exequente peticionou nos autos requerendo a expedição de certidão acerca da efetividade da medida de bloqueio de valores por meio eletrônico anteriormente deferida, tendo em vista que, embora conste nos autos a determinação de penhora on-line sobre as contas da pessoa jurídica executada, não havia, até então, qualquer informação quanto ao êxito da constrição, especialmente no que se refere à existência de valores efetivamente bloqueados, ao montante eventualmente penhorado e à sua transferência à conta judicial vinculada ao feito (id. 30121624).

Diante da ausência de pronunciamento judicial quanto ao pedido anteriormente formulado, o Exequente reiterou a solicitação em 04/10/2016 (id. 30121624), sendo a providência efetivamente cumprida apenas em 23/08/2019 (id. 30121625).

Nesse cenário, não há como imputar à Fazenda Pública estadual a paralisação do feito no referido intervalo temporal. A demora na adoção das medidas executivas decorreu, comprovadamente, de entraves administrativos internos do próprio Poder Judiciário, não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie desídia, omissão ou inércia por parte do exequente no sentido de promover o andamento regular da execução.

Como é cediço, a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, somente se configura nos casos em que demonstrada a inércia injustificada do exequente após a ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens passíveis de penhora.

Entretanto, como se extrai dos autos, a Fazenda Pública estadual atuou de forma contínua e diligente sempre que instada a impulsionar o feito. A demora verificada no cumprimento das determinações judiciais, especialmente quanto à efetivação da penhora eletrônica, decorreu de entraves operacionais do sistema judiciário, não podendo ser convertida em elemento de penalização à parte que, em momento algum, contribuiu para a inércia processual.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se vê da Súmula 106.
In verbis
:

Súmula 106. STJ. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

A propósito, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO OCORRÊNCIA. PARALIZAÇÃO POR CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

[...]

2. Eventual paralisação do processo executivo fiscal, sem culpa da parte exequente, não pode resultar no reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente, quando o juízo da execução conclui pela culpa do mecanismo judiciário. Precedentes. 3. No caso dos autos, o órgão julgador, atento jurisprudência deste Tribunal Superior, consignou que "a demora no andamento do feito ocorreu principalmente por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário"; e o delineamento fático descrito no acórdão recorrido não revela ilegalidade, mas conformidade com pacífica orientação jurisprudencial, de tal sorte que eventual conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente dependeria do reexame do acervo probatório, providência inadequada na via do especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2094579 AM 2023/0312908-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido - insindicáveis, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 01/02/2010).

(...)

(STJ – AgInt no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 04/04/2019).

De igual modo, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MORA DO JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Sendo o Judiciário o causador da demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. [...] . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000409-94.2010.8 .11.0049, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Em conformidade com a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

(TJMT – RAC N. 0001170-34.2009.8.11.0026, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020).

Dessa forma, não se vislumbra, nos autos, qualquer omissão qualificada da Fazenda Pública que possa justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão de Primeiro Grau que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Oil Petro Brasileira de Petróleo Ltda.
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025